Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-52.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0701778-52.2020.8.07.0014 APELANTE: ISAQUE ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Isaque Alves da Silva foi condenado a seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, mais quinze dias-multa, no regime inicial semiaberto, por infringir três vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. A denúncia narra que no dia 08/08/2019, por volta de 12h50min, no SRIA II, QE 32, perto do Colégio Rogacionista, Guará II, ele e um comparsa subtraíram o telefone celular e os documentos pessoais de Danilo da Silva Rocha, intimidando-o com a superiordade numérica; pouco depois, no mesmo local (SRIA II), perto do Centro Educacional 1, Entrequadras 34/36, Conjunto F, Guará II, eles subtraíram outro telefone celular de LTNS, pegando-o pela nuca; pouco depois, por volta de 13h00min, na QE 19, atrás do Colégio Centrão, Guará II, eles tomaram o celular de João Victor de Sousa Lima, imobilizando-o com uma “gravata”. A Defesa pede afastamento da Súmula 231/STJ, para fixar a pena abaixo do mínimo legal, bem como o direito de recorrer em liberdade. Sem contrarrazões, a Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento da apelação (ID 22484302). A irresignação se limita ao pedido de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em flagrante afronta ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que veda diminuir a pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo. Assim, o interesse recursal encontra óbice na literalidade de súmula de Tribunal Superior acolhida por esta Corte sem reservas, podendo o relator negar seguimento à apelação, na forma do Regimento Interno, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Assim, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento acolhido pela Súmula 231/STJ, e predominante na jurisprudência desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de março de 2021. George Lopes Leite Relator